Tribunal: TJDFT
Processo: 0746969-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746969-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NEY CAVALCANTE MOTA AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO NEY CAVALCANTE MOTA contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos mandado de segurança contra ato praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido liminar por meio do qual o agravante solicitou a suspensão de decisão administrativa que determinou a interrupção do pagamento de sua remuneração em razão de ter sido identificada a acumulação de cargos públicos (ID 246971706). Em suas razões (ID 77733080), sustenta que: 1) a decisão deve ser reformada, pois o bloqueio do salário decorre de ato arbitrário e a verba tem caráter alimentar; 2) o ato de bloqueio foi precipitado; 3) a acumulação dos cargos públicos é possível, pois ambos os cargos são da área da saúde; 4) trabalha há mais de 23 anos em acumulação de cargo; 5) a suspensão do pagamento da remuneração sem processo administrativo disciplinar é ilegal; 6) a Constituição Federal proíbe o bloqueio e a penhora de remuneração; 7) houve violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal; 8) a decisão viola os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e confiança. Requer a antecipação da tutela recursal para restabelecer o pagamento do salário. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 77863318). É o relatório. Decido. Estabelece o Código de Processo Civil - CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal – CF veda, em regra, a acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, XVI), com propósito de assegurar a moralidade e a eficiência na Administração Pública. Há, contudo, exceções constitucionalmente previstas: 1) a de dois cargos de professor; 2) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 3) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Todas as hipóteses exigem a compatibilidade de horários. Especificamente no Distrito Federal, a matéria referente à acumulação de cargos é regida pela LC 840/2011, cujo art. 48 prevê que: “Art. 48. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência da notificação. § 1o Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função por que não mais tenha interesse. § 2o Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente. § 3o Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. § 4o Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito. § 5o O disposto no § 4o não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos.” – grifou-se. Conforme o dispositivo, a Administração deve instaurar processo administrativo caso o servidor público não faça a opção por um dos cargos no prazo de dez dias. Eventual bloqueio de verbas e exoneração do cargo deve ocorrer após o processo administrativo instaurado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal). O agravante alega que 1) é servidor distrital da área de saúde e também ocupa cargo efetivo no Hospital Universitário de Brasília (HUB); 2) que são licitamente cumulados, por se tratarem de cargos privativos de profissional da saúde; 3) que o DF bloqueou de forma ilícita uma das remunerações recebidas sem processo administrativo prévio. Todavia, não há probabilidade do direito alegado. O acervo probatório indica que a questão já foi longamente debatida em processo administrativo adequadamente instaurado e também nas vias judiciais, inclusive com formação de coisa julgada infringida pelo ajuizamento do presente feito. Ao ser intimada para prestar informações, a autora coatora apresentou o processo administrativo instaurado em 2009 no qual o ora agravante apresentou defesa técnica (ID 255263918, p. 40-55). Além disso, conforme ofício do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos (NUAAC), o caso já foi debatido extensivamente nas vias judiciais, com formação de coisa julgada desfavorável ao agravante. Conforme o documento, a suspensão do pagamento do servidor somente ocorreu após a apuração de sua má-fé e conduta protelatória. Registre-se o documento (ID 255263912): “Trata-se do processo de acumulação do servidor FRANCISCO NEY CAVALCANTE MOTA, matrícula 01321501 que, acumula cargo efetivo na SES de Auxiliar em Saúde, AOSD - Anatomia Patologia, ao mesmo tempo, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Anatomia e Necropsia no Hospital Universitário de Brasília-HUB. No caso em análise, informa-se que a acumulação de cargos públicos pelo referido servidor foi declarada ilícita em 02/10/2008. O servidor foi notificado e apresentou defesa em 17/11/2008, a qual, após análise, não foi acolhida, sendo mantido o entendimento quanto à ilicitude da acumulação em 15/12/2008. Nessa ocasião, o servidor foi formalmente cientificado para optar por um dos cargos, tomando ciência em 14/01/2009. Inconformado, o servidor, juntamente com outros em situação semelhante, ingressou na esfera judicial alegando ilegalidade do ato administrativo e buscando manter a acumulação. A ação judicial, processo no 2009.01.1.010786-0, foi protocolada e, em 18/03/2009, obteve decisão liminar permitindo a permanência nos dois cargos até o julgamento final. [...] Na fase recursal, em 15/11/2011, o recurso foi negado provimento, reafirmando que o cargo de Auxiliar em Saúde (AOSD – Anatomia Patológica) não se enquadra nas exceções previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, por não se tratar de profissão privativa de saúde com regulamentação legal. Posteriormente, em 23/04/2013, o Recurso Extraordinário também foi indeferido. Em 17/05/2013, o servidor foi novamente cientificado sobre a obrigatoriedade de optar por um dos cargos, diante da extinção dos recursos. Ainda assim, manteve-se em situação irregular, adotando medidas intempestivas e de caráter protelatório, mesmo diante de decisão judicial definitiva e contrária às suas pretensões. Em 07/03/2018, diante da última oportunidade concedida para que fizesse a opção, o servidor apresentou outra demanda judicial na esfera federal contra a Fundação Universidade de Brasília (FUB), processo no 48561-89.2011.4.01.3400, na qual obteve decisão favorável até o julgamento do mérito, o que lhe permitiu permanecer no cargo junto a FUB. Entretanto, em 01/2025, após revisão sobre o alcance legal da decisão provisoriamente favorável (sem trânsito em julgado) na Justiça Federal, a questão foi encaminhada para manifestação jurídica. Conforme evidenciado no despacho técnico da SES/SUGEP/ACL, resta claro que a alegação do requerente acerca da existência do processo no 0048561-89.2011.4.01.3400, ajuizado contra a Fundação Universidade de Brasília (que também declarou ilícita a acumulação) perante a Justiça Federal, que supostamente conferiria direito à acumulação de cargos, não possui força para desconstituir a coisa julgada formada no processo no 2009.01.1.010786-0, transitado em julgado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ou seja, o servidor não detém amparo legal para permanecer acumulando os referidos cargos. Mesmo após nova notificação, em 24/04/2025, o servidor apresentou pedido de reconsideração intempestivo, reiterando sua postura procrastinatória e persistindo na manutenção de prática ilícita e injustificável. Permanece, assim, em acumulação ilegal de cargos públicos por mais de 12 (doze) anos, sem qualquer manifestação efetiva ou ação concreta para regularizar sua situação funcional, buscando apenas protelar o inevitável e inquestionável. Diante do dever da Administração Pública em resguardar a legalidade e a moralidade administrativa, e considerando a completa negligência e a atitude procrastinatória do servidor, que sugerem possível má-fé e litigância protelatória, este Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos não vislumbra outra medida a ser adotada que não implique efeitos financeiros e responsabilização processual decorrentes. Ademais, decisões judiciais com trânsito em julgado confirmam a ilicitude da acumulação em questão, não havendo respaldo legal para que servidores mantenham postura inconformada diante dessas determinações. Tal situação é claramente observada no presente caso. Nesse contexto, a suspensão do pagamento, embora possa parecer uma medida drástica, encontra respaldo no entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Trata-se de um procedimento administrativo legítimo e fundamentado, destinado a corrigir situações ilegais de acumulação de cargos.” A narrativa indicada pela Administração Pública é verossímil. Analisando o processo no 20090110107860 julgado por este Tribunal, verifica-se que o agravante já ajuizou processo discutindo a questão dos autos, com julgamento de improcedência proferido em 2011. Registre-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (AOSD) - PATOLOGIA CLÍNICA E ANATOMIA PATOLÓGICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E TÉCNICO EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O único requisito exigido para que os servidores ocupem o cargo de AOSD, dividido em várias especialidades, é o certificado de conclusão de curso de ensino fundamental. Nas atribuições estão descritas atividades de nível fundamental, envolvendo execução sob a supervisão e orientação superior. Qualquer pessoa apenas com o diploma de nível fundamental poderia fazer o concurso e, se aprovado, ingressaria na Administração Pública, não sendo exigido para o exercício do cargo nenhum conhecimento técnico exclusivo na área de saúde. 2. Para que se configure a exceção prevista na Constituição Federal, não basta que o cargo ou emprego seja na área de saúde. É necessário que a profissão seja regulamentada como atividade privativa de quem tenha habilitação específica para o seu exercício e que seja reconhecida como tal por ato de autoridade competente (artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal). 3. Consoante julgado do Superior Tribunal de Justiça: "A verba honorária, fixada 'consoante apreciação equitativa do juiz' (art. 20, § 4/CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado, deve traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável, pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência, nem elevá-la a patamares pinaculares." (STJ, Resp 651282/RS, Re. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, jul. 13/02/2007, DJ 02/04/2007). Assim, devidamente consideradas as circunstâncias atinentes à espécie, complexidade da causa, zelo do profissional envolvido, o tempo empregado no trabalho desenvolvido, e levando em conta que o trabalho do patrono do réu baseou-se por completo nas conclusões da "Comissão Permanente de Acumulação de Cargos", os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 515792, 20090110107860APC, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2011, publicado no DJe: 01/07/2011.)” – grifou-se. Há, portanto, indícios claros de tentativa de violação de coisa julgada material e de má-fé processual do agravante, circunstância que retira a probabilidade do direito alegado. Assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator